Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702036-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DEIVID RIBEIRO DE MELO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O advogado, Dr. Wilson Brito de Oliveira, OAB/DF 64.622, pede para fazer sustentação oral (ID 44804098). Não juntou, contudo, procuração. O requerente é patrocinado pela Defensoria Pública. Faculto ao advogado juntar a procuração. Intime-se. Brasília-DF, 21 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES